Tribunal: TJMT
Processo: 1009795-66.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Recurso no 1009795-66.2019.8.11.0001.
Vistos etc.
Converto o julgamento em diligência e determino a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito (SCPC, SPC e SERASA) para, no prazo de 10 (dez) dias, fornecerem o histórico de negativações em nome da parte reclamante. Após, voltem imediatamente conclusos.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 14 de abril de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto